Tribunal: TJDFT
Processo: 0722724-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0722724-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARILEIDE DE SOUZA E SILVA PACIENTE: MÁRCIO MANOEL PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por MARILEIDE DE SOUZA E SILVA (irmã do paciente) em favor de MÁRCIO MANOEL PEREIRA, tendo como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indeferimento do pedido de prisão domiciliar do paciente. Verifica-se que os autos não foram instruídos com as peças essenciais para a análise do pedido, bem como que a petição criminal foi escrita e distribuída pela irmã do paciente. Assim, dê-se vista à Defensoria Pública para que tome ciência do pleito sob exame, exerça a defesa técnica do paciente e, se for o caso, indique se acionará a instância jurisdicional competente para a análise da questão ora versada. Após, retornem os autos conclusos. BrasíliaDF, 16 de julho de 2021 15:20:48. ROBSON BARBOSA Desembargador